Tribunal: TJDFT
Processo: 0702115-78.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.021, §3o, DO CPC. AFASTADA. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Não há se falar em violação do §3o do art. 1.021 do CPC, pois, além de não se limitar à mera reprodução dos fundamentos da decisão agravada, o acórdão tratou da matéria posta em julgamento de forma clara, suficiente e coesa.
3. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscussão da matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita.
4. Recurso conhecido e desprovido.